Tribunal: STF
Processo: ARE 1447211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da instituição “Os Independentes” em que o autor alega a prática de atos de crueldade animal em eventos praticados pela parte ré. 



    Narra que “Na prova de "Bulldogging"ou "Steer wrestling", com o cavalo em galope, o peão dele se atira sobre a cabeça de garrote em movimento, o agarra pelos chifres e o derruba ao chão torcendo seu pescoço, de modo que é inerente àquela modalidade de rodeio o golpe violento no garrote e o consequente sofrimento infligido ao animal”. Assim, pondera que “Impossível não enxergar crueldade em prática que consiste em perseguir a cavalo um filhote bovino de menos de 2 anos, pular sobre ele enquanto foge desesperadamente e, por fim, torcer o seu pescoço a fim de derrubá-lo ao chão” (fl. 2, Doc. 2).



    Assevera que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, o qual veda, em seu §1°, inciso VII, as práticas que submetem os animais a crueldade, como a prática do "Bulldogging"ou "Steer wrestling", impugnadas na presente ação. Requereu a procedência da ação a fim de (fls. 30-31, Doc. 2):



     a) condenar a associação OS INDEPENDENTES a obrigações de não -fazer consistentes em não promover, não realizar e não permitir que se realize a prova da modalidade conhecida como "Bulldogging" nos eventos sob sua organização, em especial nas vindouras "Festas do Peão de Boiadeiro de Barretos" ou outras que se realizarem sob denominação diversa; 



    b) condenar a associação OS INDEPENDENTES a obrigações de não-fazer consistentes em não promover, não realizar e não permitir que se realize qualquer ação voltada à preparação e ao treinamento de animais para uso em eventos da modalidade "Bulldogging" nos eventos que contem com sua organização ou participação; 



    c) cominar o pagamento de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações de não - fazer arroladas nos itens "a" e "b" supra, destinando-se os recursos ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID, ou outro que lhe venha substituir; 



    d) condenar a associação OS INDEPENDENTES ao pagamento de valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos nacionais a título de reparação do dano moral coletivo oriundo dos maus tratos impingidos aos animais utilizados nas provas de "Bulldogging" e da morte do bezerro durante a 562 Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência para condenar a réu “na obrigação de não fazer consistente em não promover, não realizar e não permitir que se realize a prova da modalidade conhecida como "Bulldogging", tampouco quaisquer ações voltadas à preparação ou treinamento de animais para uso em eventos da referida modalidade, nos eventos sob sua organização ou participação, em especial nas vindouras Festas do Peão de Boiadeiro de Barretos ou outras que se realizarem sob denominação diversa, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por episódio de descumprimento, a ser destinada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos” (fl. 9, Doc. 19).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedente o pedido. Veja-se a ementa do acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 26):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - AJUIZAMENTO COMO FIM DE COIBIR A REALIZAÇÃO DE PROVA DE RODEIO DENOMINADA BULLDOG - MAUS TRATOS – NÃO RECONHECIMENTO EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL ART. 3º, IV, DA LEI Nº 13.364/16 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conquanto imprescindível o reconhecimento quanto à vedação de práticas, pela Constituição Federal (art. 225, VII), relacionadas a maus tratos, dores, choques e feridas de toda sorte em animais utilizados em rodeios e eventos afins, não há proibição constitucional à presença de animais em eventos voltados à exposição ou à utilização em torneios leiteiros ou desportivos (força, velocidade ou destreza), por não importarem, na essência, em práticas cruéis ou dolorosas, até porque a prova denominada bulldog é expressamente permitida, nos termos da Lei nº 13.364/16.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 225, §1°, inciso VII, c.c. art. 170, inciso VII). Pondera que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, o qual veda, em seu §1°, inciso VII, as práticas que submetem os animais a crueldade.



    Em contrarrazões, sustentou-se a inadmissibilidade do RE por ausência de prequestionamento; inexistência de repercussão geral; incidência da Súmula 279/STF; e deficiência de fundamentação recursal. Quanto ao mérito, alegou-se que “a Prova Técnica afirma de forma clara e precisa, que a realização da modalidade esportiva não causa, ordinariamente, danos aos animais” (fl. 8, Doc. 36).



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, incidindo o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Não assiste razão ao recorrente.



    A respeito da matéria, assim dispõe a Constituição Federal:



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 



    Da leitura atenda dos referidos dispositivos constitucionais tem-se que efetivamente devem ser vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam os animais a crueldade. 



    Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 4983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.” (ADI 4983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2017)



    No entanto, após o referido julgamento, o legislador constituinte derivado, por meio da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, expressamente consagrou que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal.



    A matéria é regulada pela Lei 13.364/2016, a qual, após alterações promovidas pela Lei 13.873/2019, reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais; e eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    Ressalte-se que a prática ora impugnada - bulldog - está expressamente prevista no artigo 3º da Lei 13.364/2016 como atividade artística e esportiva do rodeio.



    Além disso, o Juízo a quo, fundamentando-se na prova pericial produzida, ressaltou que: ”o episódio narrado lesão cervical e consequente sacrifício de um garrote em decorrência da realização da prova Bulldogging, constituiu evento único no país e, segundo o apurado, decorrente de erro do peão na realização da manobra durante a realização da referida prova”.



    Deste modo, inexistindo prova concreta da ocorrência de maus tratos aos animais na atividade ora impugnada, não há que se falar em ofensa ao art. 225, VII, da Constituição Federal, pelo que o acórdão recorrido deve ser mantido.



    No mesmo sentido, veja-se:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal. 2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17). 3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 926944-AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/05/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente